Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-12.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002804-12.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO SILVA LEITE

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). INCAPACIDADE CIVIL DO CONTRATANTE. CURATELA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor submetido a regime de curatela, representado por sua curadora. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão na validade da assinatura eletrônica e na disponibilização dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: a admissibilidade do recurso interposto com nomenclatura equivocada sob a ótica do erro material; a validade do negócio jurídico bancário celebrado envolvendo pessoa curatelada sem a devida autorização judicial; os efeitos da declaração de nulidade, englobando a compensação de valores e a repetição do indébito em dobro; a configuração do dano moral e a quantificação da respectiva indenização.

III. Razões de decidir

3. Conhecer do recurso interposto equivocadamente com o nome de recurso inominado, uma vez que a peça foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias aplicável à apelação cível, restando ausente qualquer indício de má-fé por parte do recorrente.

4. O negócio jurídico celebrado por pessoa incapaz submetida a regime de curatela, sem a observância das formalidades legais e sem a indispensável autorização judicial prévia para a contratação de obrigações financeiras, é nulo de pleno direito, conforme a legislação civil e as diretrizes de proteção da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

5. O reconhecimento da nulidade contratual impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que autoriza a compensação entre o montante efetivamente creditado pela instituição financeira na conta do consumidor e os valores que foram descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

6. A restituição dos valores descontados de forma indevida do benefício do consumidor deve ocorrer em dobro, tendo em vista que a cobrança fundada em contrato nulo caracteriza violação à boa-fé objetiva, não se exigindo a comprovação de dolo ou má-fé da instituição financeira, em alinhamento com a jurisprudência pacificada.

7. A privação indevida de parte de benefício previdenciário de natureza alimentar (Benefício de Prestação Continuada), pertencente a consumidor vulnerável configura dano moral indenizável, o qual deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso interposto com nomenclatura equivocada no prazo da apelação cível deve ser conhecido. 2. É nulo o contrato de crédito consignado que envolve pessoa submetida a curatela sem a devida representação e autorização judicial, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior mediante compensação de valores. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo geram o dever de restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 104 do Código Civil; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Lei 13.146/2015; (TJBA. Apelação 8001138-42.2022.8.05.0174, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 12/08/2025); (TJBA. Apelação 0000391-93.2013.8.05.0224, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Publicado em 09/04/2024); (TJBA. Apelação n. 8000843-93.2022.8.05.0080, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Publicado em 07/05/2025); Súmula 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002804-12.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante FABIO SILVA LEITE, representado por sua curadora FABIANA DA SILVA LEITE, e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08